Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-23.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Contrato de empréstimo de nome – assunção informal de dívida contraída por terceiro (devedor original) – primeiro negócio que beneficiou o próprio assuntor – fenômeno social com reflexo no campo patrimonial – vedação ao enriquecimento sem justa causa. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora cobra da parte ré a quantia de R$ 8.328,00. Alegou que trabalhou na residência da requerida, prestando serviços domésticos, com quem desenvolveu relação de proximidade. Acrescentou que sua empregadora enfrentava dificuldades financeiras, razão pela qual solicitou que fosse realizado, em nome da autora, um empréstimo junto a instituição financeira, comprometendo-se a quitá-lo posteriormente. O empréstimo foi contratado no valor líquido de R$ 5.000,00, com pagamento em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$ 694,49. A primeira parcela, vencida em julho de 2024, foi quitada; na segunda, foi transferido à autora apenas o valor de R$ 400,00, permanecendo as demais parcelas sem pagamento.
2. A sentença julgou procedente o pedido formulado pela parte autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve acordo verbal entre as partes para a realização do empréstimo em nome da autora, com o compromisso da requerida, real beneficiária do valor, de efetuar o pagamento das parcelas. A partir disso, devem ser extraídas as consequências jurídicas quanto à existência ou não do dever de pagamento do débito.
III. Razões de decidir
4. É consagrado no direito civil o princípio da força obrigatória dos contratos, bem como o dever dos contratantes de observarem a boa-fé desde as primeiras tratativas.
5. É desejável que todos os negócios jurídicos sejam formalizados, a fim de facilitar sua comprovação em caso de litígio entre particulares. Contudo, a realidade demonstra que a informalidade predomina, especialmente entre as classes menos favorecidas, em razão do baixo valor dos bens envolvidos e dos elevados custos de formalização.
6. A questão em exame trata do que popularmente se denomina como “empréstimo de nome”. Nesse tipo de negócio, uma pessoa solicita a outra que realize a contratação em nome próprio, assumindo o compromisso, a responsabilidade e o dever de honrar os custos decorrentes. Trata-se, portanto, de situação distinta do contrato de mútuo tradicional, regulado pelo art. 586 do Código Civil. Não se investiga aqui o fenômeno sociológico em si, mas os desdobramentos jurídicos do negócio, muitas vezes não oneroso, por ser possível identificar o real beneficiário. Frequentemente, o “laranja” do negócio possui vínculo de parentesco ou amizade com quem solicita o empréstimo do nome.
7. A parte autora alega que, atendendo a pedido de sua então empregadora, contratou serviço financeiro de empréstimo bancário, mediante promessa de que os pagamentos seriam realizados pela pessoa que lhe solicitou o favor, ou seja, sua empregadora e parte requerida no processo. Trata-se de dois negócios jurídicos distintos: o primeiro, de empréstimo de dinheiro, em que a instituição financeira transferiu à autora a quantia contratada; o segundo, de assunção da obrigação por terceiro, celebrado verbalmente entre autora e requerida, sem contrapartida financeira (negócio não oneroso).
8. A controvérsia limita-se a assunção da dívida, pois a parte requerida não reconhece sua existência do empréstimo, alegando que não houve transferência direta do numerário para sua conta corrente.
9. Procedi ao reexame das provas, com base em mensagens trocadas por aplicativo e movimentações financeiras, a fim de verificar a existência de indícios do negócio jurídico entre as partes.
10. Conforme o ID 75410187 - Pág. 1, houve transferência, em 21.06.2024, da quantia de R$ 5.000,00 para o filho da parte requerida, Sr. Pedro Marcel. Tal valor foi obtido pela autora por meio de contrato de empréstimo firmado com o Nubank (ID 75410189). Os extratos bancários apresentados indicam certa regularidade nos pagamentos mensais de R$ 2.500,00, com exceção dos depósitos de R$ 3.196,49 em 22.08.2024; R$ 400,00 em 21.10.2024; e R$ 125,00 em 25.11.2024 (ID 75410193).
11. As mensagens trocadas por aplicativo não evidenciam reconhecimento explícito do negócio jurídico, mas há trechos que indicam a existência de relação além do vínculo trabalhista, como no ID 75414066 - Pág. 4/5: “... quanto ao outro negócio já avisei mil vezes que irei pagar com juros e correção monetária, isto não tem nada a ver com o emprego dela.”
12. Por outro lado, a requerida não apresentou justificativa para os pagamentos adicionais realizados à autora nos meses de agosto, outubro e novembro de 2024.
13. A análise conjunta das provas — o depósito de R$ 5.000,00 na conta do filho da requerida, os diálogos por aplicativo de mensagens e os depósitos não justificados na conta da autora após a contratação do empréstimo — constitui conjunto probatório suficiente para reconhecer a existência do negócio jurídico não oneroso ocorrido de forma verbal entre as partes.
14. Dessa forma, mantenho integralmente a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.328,00, por ter sido a beneficiária do empréstimo realizado pela autora em seu nome, atuando esta como mera intermediária (“laranja”).
IV. Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a